Tribunal: TJBA
Processo: 8059746-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059746-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS AO CARGO EFETIVO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno oposto em face de decisão monocrática proferida em Instrumento que deferiu pedido de tutela antecipada para nomeação e posse em cargo público de Operador de Processos de Água e Esgoto, por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, sob a alegação de preterição por contratação de terceirizados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a contratação de profissionais terceirizados para funções idênticas às dos cargos oferecidos em concurso público vigente, em sociedade de economia mista, configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. O Tema 683 do STF complementa que a contratação precária, durante o prazo de validade do concurso, implica direito subjetivo dos aprovados à nomeação.

4.
No caso concreto, restou comprovada, por meio de contratos de terceirização firmados pela EMBASA, a contratação de profissionais para exercer atribuições idênticas às do cargo de agente administrativo, durante a vigência do concurso público.

5. No presente caso, o agravante foi aprovado na 9ª colocação (ampla concorrência) para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto na Regional de Caetité (lotação Caculé/BA). Foi demonstrada a existência de contratos de terceirização pela agravada, especificamente o Contrato nº 460022606 com a empresa SERV ELECTRIN, abrangendo a Unidade Regional de Caetité, com a contratação de 992 operadores terceirizados, cujas atribuições são idênticas às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, conforme explicitado no Anexo I do Contrato e no Anexo II do Edital do concurso.

6.
A orientação firmada pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA reforça o entendimento de que a utilização de terceirização para o exercício de funções típicas de cargos efetivos, concomitantemente à existência de concurso válido, caracteriza burla ao princípio do concurso público.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos envolvendo o mesmo concurso, cargo e regional, reconhece o direito subjetivo à nomeação diante da contratação de terceirizados durante a validade do certame.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de terceirizados para o desempenho de funções idênticas às de cargos efetivos, enquanto o concurso público para tais cargos estiver vigente em sociedade de economia mista, configura preterição arbitrária e imotivada, conferindo direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IV; Código de Processo Civil, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, arts. 932, V, "b", 1.019, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, SL 1.816/BA (Tema 683).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059746-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante interno
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravado interno
FELIPE SOUZA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .